Tribunal: TJSP
Processo: 1500252-24.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500252-24.2019.8.26.0628, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante LUCAS
WALLACE RODRIGUES SALDANHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso de LUCAS WALLACE RODRIGUES SALDANHA para
diminuir a pena de multa para 333 diárias, e fixar o regime prisional semiaberto para
o cumprimento de sua pena; confirmando-se, no mais, a r. sentença atacada por seus
próprios e precisos fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de
prisão.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500252-24.2019.8.26.0628 -Voto no 43218
2
VOTO no: 43.218
Apelação Criminal no: 1500252-24.2019.8.26.0628
Comarca: Embu das Artes.
Vara de origem: 2a Vara Judicial.
Juíza prolatora da sentença: Bárbara Carola Hinderberger Cardoso de Almeida.
Apelantes: Lucas Wallace Rodrigues Saldanha.
Apelado: Ministério Público.
" deram parcial provimento ao recurso de LUCAS WALLACE
RODRIGUES SALDANHA para diminuir a pena de multa para
333 diárias, e fixar o regime prisional semiaberto para o
cumprimento de sua pena; confirmando-se, no mais, a r. sentença
atacada por seus próprios e precisos fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de
prisão."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por LUCAS WALLACE RODRIGUES
SALDANHA contra a r. sentença publicada em 11 de junho de 2019 lançada às fls.
102/105, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, em combinação com o § 4o, do mesmo dispositivo, à pena de 3 anos e 4
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 diárias e multa, no piso, em razão de
fato ocorrido em 3 de fevereiro do mesmo ano.
O recorrente busca, apenas, a redução da pena com a incidência da
atenuante da menoridade e da pena de multa, o abrandamento do regime prisional e a
substituição da pena privativa por alternativas (fls. 117/126).
Constam as contrarrazões (fls. 131/135) e o parecer da douta Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500252-24.2019.8.26.0628 -Voto no 43218
3
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso, corrigindo-se erro material na
pena de multa (151/158).
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
O recorrente foi condenado porque foi surpreendido, por guardas
municipais, trazendo consigo, para fins de comércio, no interior de sua mochila, 56 pedras
de “crack” (7,93g), 124 eppendorfs de “cocaína” (140g), 111 invólucros de “maconha”
(397g).
E a irresignação cinge-se à dosimetria, ao regime prisional e à substituição
da pena privativa de liberdade, não havendo discussão acerca da autoria e materialidade do
delito.
Pois bem.
A pena-base foi fixada no piso, e assim se mantém na segunda fase, a
despeito da atenuante da menoridade relativa, em consonância à Súmula 231 do STJ, sem
razão, portanto, o recorrente para a redução da pena nesta etapa.
Na última fase, reconhecido o benefício do privilégio no tráfico, aplicou-se a
fração de 1/3, que também deve ser preservada, apesar do pleito do recorrente para
incidência de fração de diminuição maior. Isto porque, verifica-se significativa quantidade
e diversidade da droga encontrada em seu poder (7,93g de crack, 140g de “cocaína” e 397g
de “maconha”), pelo que, com a data vênia à defesa, o redutor aplicado na r. sentença se
mostrou de fato o mais adequado consideradas as citadas circunstância fáticas.
No entanto, com razão à defesa relativa à multa cominada, pois, à vista da
utilização da fração aplicada para a diminuição da pena, obtém-se 333 diárias de multa.
Já em relação ao regime prisional fechado imposto, há de se atentar para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500252-24.2019.8.26.0628 -Voto no 43218
4
nova sistemática levando em conta a reforma promovida na Lei 8.072/1990 pelo “Pacote
Anticrime” contido na Lei no 13.964/2019. Assim, na hipótese de tráfico privilegiado como
dos autos, considerando que a recente lei afastou o caráter hediondo do crime,
possibilitando a fixação, a depender de cada caso, de regime aberto ou semiaberto para o
início de cumprimento da pena privativa de liberdade, é o caso de se fixar o regime
intermediário, por se mostrar mais adequado para a repreensão de sua conduta,
notadamente pela diversidade e nocividade da droga apreendida (56 pedras de “crack”
(7,93g), 124 eppendorfs de “cocaína” (140g), 111 invólucros de “maconha” (397g)).
Assim, estabelece-se para o recorrente o regime prisional semiaberto para o
cumprimento da pena.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de LUCAS
WALLACE RODRIGUES SALDANHA para diminuir a pena de multa para 333 diárias, e
fixar o regime prisional semiaberto para o cumprimento de sua pena; confirmando-se, no
mais, a r. sentença atacada por seus próprios e precisos fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de prisão.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator